Tribunal: TJSP
Processo: 1034266-89.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. PEDIDO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL AO REMANESCENTE DO PRAZO CONTRATUAL. ART. 413, CC. PROPORCIONALIDADE.
1. A redução da cláusula penal proporcionalmente ao período que restava ser cumprido da obrigação encontra correspondência em remansosa doutrina sobre a extensão do art. 413, CC.
2. Observados os limites impostos

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO DE ESPAÇO. PEDIDO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL UNILATERAL. CLÁUSULA PENAL. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL AO REMANESCENTE DO PRAZO CONTRATUAL. ART. 413, CC. PROPORCIONALIDADE.
1. A redução da cláusula penal proporcionalmente ao período que restava ser cumprido da obrigação encontra correspondência em remansosa doutrina sobre a extensão do art. 413, CC.
2. Observados os limites impostos pelas razões recursais e sem perder de vista a impossibilidade de se conceber reformatio in pejus nesta sede, resta que a r. sentença de primeiro grau, ao restringir a incidência da cláusula penal ao lapso de tempo que restava para o termo final do contrato, fez a justa composição da lide, devendo ser integralmente mantida.
3. Recurso improvido.